Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TEMA 350/STF. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. SÚMULA 350/STF. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 40, § 5o, CF/88. REDAÇÃO DA EC No 20/1998. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXCLUSIVIDADE. TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO EM CINCO ANOS. TEMA 935/STF. PRECEDENTES DO TJDFT. APLICAÇÃO.
1– Interesse de agir. O STF entende prescindível prévio requerimento administrativo no caso de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido pela Administração Pública, podendo o pedido ser formulado diretamente em Juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração (Tema no 350/STF). A pretensão da autora resistida pelos réus em sede de contestação demonstra que a Administração Pública advoga em sentido contrário ao deferimento de novo requerimento em via administrativa. Portanto, presente o interesse de agir, dado o binômio necessidade-utilidade que paira sobre a procedência do pedido. Preliminar rejeitada.
2 – Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o, do CPC2015, ressalvadas as hipóteses de força maior (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação em razões ou contrarrazões de recurso. Considera-se objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. A tese não suscitada e não apreciada na origem não pode ser conhecida. Preliminar acolhida em parte.
3 – Súmula 350/STF. “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”
4 – Aposentadoria especial do professor. Redução. Previsão constitucional. Art. 40, § 5o, da CF/88 (redação dada pela EC no 20/1998). “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.”
5 – Tema no 935/STF. O STF, no julgamento do RE 1.039.644, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
6 – Comprovada a exclusividade no exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio por período inferior a 25 (vinte e cinco) anos, a redução em cinco anos do tempo de efetivo exercício, prevista para o cálculo dos proventos integrais na aposentadoria especial de professor, deve ser aplicada no cálculo dos proventos proporcionais. Precedentes do TJDF.
7 – Apelação conhecida em parte e desprovida.
(td)